Tribunal: TJMT
Processo: 1012009-04.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012009-04.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), AUTO POSTO TROPICAL LTDA - CNPJ: 03.113.388/0001-25 (EMBARGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0031-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO POR ESTA CORTE – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO STJ – OMISSÕES SANADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para sanar as omissões detectadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento anterior, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012009-04.2017.8.11.0000

EMBARGANTE:
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.

EMBARGADO:

AUTO POSTO TROPICAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra o acórdão de Id. 2231612 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto contra a contra decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 7155-46.2003.811.0041 indeferiu pedido de nulidade das intimações realizadas à Recorrente.

Sustenta a
empresa Embargante que a decisão merece ser reformada ante a omissão existente na decisão monocrática em relação a: 1) violação ao art. 272, §6o, §8o e §9o do CPC; 2) suposto ato incompatível com o direito de recorrer – ausência de reconhecimento do valor total da dívida; 3) inaplicação da sanção imposta pelo art. 523 do CPC – a primeira manifestação da Embargante ocorreu após a penhora dos ativos do terceiro (Liquigás), bem como o depósito em substituição à penhora ocorreu dentro do prazo de 15 dias após a primeira manifestação; 4) multa pelo atraso e majoração de honorários - impossibilidade.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima indicados, de forma a “
conferir-lhes efeitos infringentes resultando no provimento do agravo de instrumento
”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 2403741.

Os aclaratórios foram analisados e desprovidos por esta Câmara Julgadora, à unanimidade, em sessão realizada em 20/02/2019.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo Agravo interposto contra decisão que não admitiu seu Recurso Especial, reconheceu a ocorrência de omissões no aresto, determinando sua anulação e o retorno dos autos à este Sodalício para novo julgamento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra o acórdão de Id. 2231612 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto contra a contra decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 7155-46.2003.811.0041 indeferiu pedido de nulidade das intimações realizadas à Recorrente.

Referido aresto assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO INDICADO – VÍCIO SUPRIDO COM A MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA SOBRE OS CÁLCULOS – NULIDADE INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Embora a Agravante tenha indicado expressamente o nome do advogado para o recebimento das intimações, compareceu espontaneamente aos autos e não apresentou a medida judicial que entendia cabível, restando sanado o vício e preclusa a discussão sobre a matéria
.

Contra o julgado, a Recorrente opôs Embargos de Declaração suscitando a ocorrência de omissão em relação a: 1) violação ao art. 272, §6o, §8o e §9o do CPC; 2) suposto ato incompatível com o direito de recorrer – ausência de reconhecimento do valor total da dívida; 3) inaplicação da sanção imposta pelo art. 523 do CPC – a primeira manifestação da Embargante ocorreu após a penhora dos ativos do terceiro (Liquigás), bem como o depósito em substituição à penhora ocorreu dentro do prazo de 15 dias após a primeira manifestação; 4) multa pelo atraso e majoração de honorários – impossibilidade.

Os aclaratórios foram rejeitados por esta Câmara, à unanimidade, em sessão realizada em 20/02/2019, contudo, o Superior Tribunal de Justiça, acolhendo recurso interposto pela Recorrente, determinou a anulação do julgamento e o retorno dos autos a este Sodalício para que sejam supridas as omissões detectadas.

Como indicado pela Corte Superior, “
o acórdão recorrido acabou deixando de apreciar pontos relevantes suscitados pela recorrida, quais sejam, de que a parte
não fez carga dos autos
e, por conseguinte, não haveria falar em comparecimento espontâneo, além do fato de que
o depósito financeiro não tinha como desiderato o pagamento, mas sim a substituição da penhora
que recaiu sobre recursos financeiros de terceiro, o que afastaria o entendimento de preclusão lógica
” (Id. 211150186, p. 4).

Destarte, em atenção à determinação da Corte Superior, passo à análise dos tópicos acima indicados.

Pois bem.

Esta Câmara, quando do julgamento do instrumental, concluiu que eventual falha na intimação do advogado da Recorrente foi suprida com seu comparecimento espontâneo nos autos.

A despeito de suscitar que não fez carga dos autos, a afirmação não é verdade.

Com efeito, em consulta ao andamento processual no site de desta Corte Estadual, verifica-se que o patrono da Embargante, Dr. Roberto Antunes Barros
–
o mesmo, diga-se de passagem, que já vinha subscrevendo as petições da Recorrente anteriormente protocoladas nos autos
–
fez sim carga dos autos em 02/06/2017, devolvendo-o ao cartório quase duas horas após sua retirada.

Tal fato apenas confirma o comparecimento espontaneamente aos autos e a preclusão para a impugnação pertinente ao cumprimento de sentença, motivo, por si só, suficiente para o indeferimento do instrumental.

Entretanto, considerando que Corte Superior também determinou a necessidade de manifestação acerca do depósito financeiro realizado pela Recorrente, cumpre apenas esclarecer que os membros da Câmara, na sessão de julgamento, consideraram que, a despeito da alegação de se tratar de garantia do juízo, o depósito da integralidade da dívida por ela realizado, sem qualquer ressalva quanto aos valores que entende incontroverso, apresentação de qualquer impugnação ao montante ou indicação de prejuízo, constituiu ato incompatível com o seu direito de recorrer.

Anota-se que, se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios apenas para sanar as omissões indicadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024